Tribunal: TJMT
Processo: 0001711-36.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001711-36.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[AUREA MARIA ABRANCHES SOARES - CPF: 626.932.981-72 (AGRAVADO), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (ADVOGADO), J J S CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - CNPJ: 10.145.895/0001-06 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ROBERTO ZAMPIERI registrado(a) civilmente como ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), JOAO JOSE DA SILVA IBANEZ JUNIOR - CPF: 419.704.461-53 (AGRAVANTE), JOAO JOSE DA SILVA IBANEZ JUNIOR - CPF: 419.704.461-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA - CPF: 011.794.551-00 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL – NÃO INTERRUPÇÃO – SÚMULA 380/STJ – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO
N. 0001711-36.2020.8.11.0041

AGRAVANTE:

J J S CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME

AGRAVADA:

AUREA MARIA ABRANCHES SOARES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por
J J S CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME
contra a decisão monocrática de Id. 212185677 que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela empresa Recorrente contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca da Capital que acolheu os Embargos à Execução opostos pela ora Agravada para reconhecer a prescrição da pretensão executória, julgando-a extinta.

Em suas razões, aduz, em síntese, que o posicionamento adotado é contrário ao entendimento majoritário STJ, que assenta que a propositura da ação revisional pelo devedor interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento da ação executiva e que a Súmula 380 já está superada, embora ainda existam julgados que a utilizem.

Pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão monocrática, nos termos acima indicados.

Contrarrazões – Id. 224992679.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 11 de julho de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo Interno proposto por J J S CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME contra a decisão monocrática de Id. 212185677 que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela empresa Recorrente contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca da Capital que acolheu os Embargos à Execução opostos pela ora Agravada para reconhecer a prescrição da pretensão executória, julgando-a extinta.

Analisando as razões recursais, verifica-se que a Recorrente reitera as alegações anteriormente apresentadas nos autos, inexistindo qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Com efeito, restou expressamente consignado no
decisum
que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado no sentido de que “
A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
” (Súmula 380), enunciado que se encontra plenamente em vigor, o qual também é aplicado no sentido de que o ajuizamento da ação revisional pelo devedor igualmente não é causa interruptiva da prescrição de eventual execução, mormente quando ausente qualquer comando judicial na ação revisional suspendendo ou impossibilitando credor de executar a dívida decorrente do contrato discutido.

Destarte, considerando que o contrato entabulado entre a Agravada e a Caixa Econômica Federal para financiamento de parte do pagamento estabelecido pela compra imóvel ocorreu em 24/02/2014, data a partir da qual a Recorrente defende a existência de diferença de valores a ser quitada pela parte contrária e, pois, de início da prescrição, e que o feito executivo foi proposto somente em 23/08/2019, após o decurso do prazo quinquenal previsto no art. 206, §5°, I, do CC, escorreito o reconhecimento da prescrição firmado pelo Juízo
a quo
.

Como se vê, a Recorrente faz uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação do julgado reafirmando as teses já apresentadas.

Logo, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2º, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024